Tribunal: STJ
Processo: 0100997-67.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901687 - PR(2025/0119078-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PENTEADO
AGRAVANTE
: FERNANDO LOPES RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMIRIANE APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE
: LEONILDA APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE
: EVELYN PENTEADO BOMFIM
AGRAVANTE
: ELILIANE OLIVEIRA PENTEADO
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: CAMINHOS DO PARANÁ S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
INTERES.
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
INTERES.
: RAMALHO TAGLIARI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
Documento eletrônico VDA54863122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c424b66-bc5a-4e35-adc7-410cff4a1c45

83 desta Corte, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea
"c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo
constitucional.
4. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu
conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação
própria e associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão
recorrido – o que não ocorreu. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284
do STF ao caso.
5. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF,
aplicada por analogia.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c424b66-bc5a-4e35-adc7-410cff4a1c45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901687 - PR (2025/0119078-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PENTEADO
AGRAVANTE
: FERNANDO LOPES RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMIRIANE APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE
: LEONILDA APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE
: EVELYN PENTEADO BOMFIM
AGRAVANTE
: ELILIANE OLIVEIRA PENTEADO
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: CAMINHOS DO PARANÁ S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
INTERES.
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
INTERES.
: RAMALHO TAGLIARI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83
desta Corte, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c"
quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.
4. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento,
é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria e
associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido – o
que não ocorreu. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF ao caso.
5. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF,
aplicada por analogia.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 458-479) interposto por LEONILDA
APARECIDA PENTEADO E OUTROS contra decisão desta relatoria (fls. 430-434) que
negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, os agravantes apontam as teses de: (i) negativa de
prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de origem teria sido omisso quanto
a pontos suscitados, (ii) que a Justiça local não valorou as provas constantes nos autos
de maneira adequada, (iii) que foi devidamente observado o princípio da dialeticidade
recursal e impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, e (iv) que os
paradigmas invocados na decisão ora agravada não guardam relação com o presente
caso. Sustentam a inaplicabilidade das Súmulas n. 83 do STJ e 283 e 284 do STF.
Ao final, pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 503-513), requerendo a aplicação
da multa do
§ 4°, do CPC, bem como a majoração dos honorários.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 430-434):
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELAINE CRISTINA
OLIVEIRA PENTEADO e OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso
por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, bem como por inexistência de violação
do
do CPC (fls. 315-319).
art. 1.022
O acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
dos recorrentes foi assim ementado (fl. 102):
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de
execução constatado. Decisão extra petita. Inocorrência. Possibilidade
de o magistrado determinar a adequação dos cálculos em conformidade
ao título executivo judicial. Reajuste anual das parcelas vencidas da
pensão. Ausência de determinação na fase de conhecimento.
Impossibilidade de reconhecimento de ofício. Reajuste anual das
parcelas vincendas da pensão. Equiparação a todas as beneficiárias.
Possibilidade. Abatimento das pensões pagas em razão do cumprimento
da liminar. Utilização dos mesmos parâmetros para a correção do valor
total do débito. Decisão parcialmente reformada.
1. ”A execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável
a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse
sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os
seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1608052/RS,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO
09/10/2019;
REsp 1.608.052/RS,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
7/10/2019,
AgInt no REsp 1.232.666 /RS, Rel. Ministro SÉRGIO
9/10/2019;
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
”
15 /8/2017,
28/8/2017.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
REsp n. 1.827.750/PE,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2022,
24/3/2022)
2. É certo que eventual insatisfação dos autores a respeito desta forma
de atualização das parcelas vencidas deveria, portanto, ter sido objeto
de recurso no momento processual adequado, não sendo ora possível a
adequação de ofício do título definitivo em razão do inconformismo dos
exequentes quanto aos critérios definidos.
3. Não faria sentido que critérios diferenciados de correção fossem
adotados para a mesma situação jurídica, afinal, onde há o mesmo
fundamento, haverá o mesmo direito
).
(ubi eadem ratio ibi idem jus
4. Recurso conhecido e provido em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 140-146).
Nas razões recursais (fls. 244-271), fundamentadas no
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF, os recorrentes apontaram contrariedade aos seguintes dispositivos:
(i)
do CPC, argumentando a existência de omissão referente
art. 1.022
à "devida análise dos autos para concluir que a questão da correção monetária
e juros de mora em relação ao valor base do pensionamento das parcelas
vencidas não foi devidamente abordado no processo de conhecimento" (fl.
257), e
(ii)
§ 2°, do CPC, discutindo acerca da forma de correção das parcelas
art. 491,
vencidas e da natureza de ordem pública da matéria.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 304-314).
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

No agravo (fls. 368-391), foram refutados os fundamentos da decisão agravada
e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do
especial.
Foram apresentadas contraminutas (fls. 395-402 e 403-408).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, afasta-se a alegada violação do
do CPC, uma vez que
art. 1.022
o TJPR analisou os pontos essenciais para a solução da controvérsia.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 144):
No que tange ao ED 2, as partes Elaine Cristina Oliveira Penteado e
outros aduzem contradição no acórdão quanto à correção monetária das
parcelas vencidas.
Com efeito, a matéria foi devidamente analisada, tendo-se decidido que
“eventual insatisfação dos autores a respeito desta forma de atualização
das parcelas vencidas deveria, portanto, ter sido objeto de recurso no
momento processual adequado, não sendo ora possível a adequação de
ofício do título definitivo em razão do inconformismo dos exequentes
quanto aos critérios definidos”.
Não há nenhuma contradição na conclusão apontada, eis que o
entendimento é o de que houve a preclusão da matéria, com a
consequente impossibilidade de rediscussão dos critérios fixados no
título executivo sobre as referidas parcelas.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Quanto à tese de inexistência de julgamento expresso em relação a correção
monetária do valor base das parcelas de pensão vencidas, o Tribunal de
origem concluiu o seguinte (fls. 109-110):
Pretendem os agravantes a alteração do título executivo, com a fixação
de novo critério de atualização monetária das parcelas vencidas, sem
que tenha sido expressamente fixado na fase de conhecimento.
Ressalto, oportunamente, que não há que se falar em arbitramento de
ofício por se tratar de correção monetária, eis que houve a devida
previsão de atualização das parcelas vencidas, pelo INPC e c com juros
moratórios de 1% ao mês, para a devida recomposição monetária.
Veja-se novamente o excerto da decisão que determinou a observância
dos parâmetros já fixados na sentença e em sede recursal para o
pensionamento:
PENSÃO
R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) mensais a título
de pensão à requerente Leonilda Aparecida Penteado, a ser
calculado desde a data do óbito da vítima Evanildo (21 /08/2010)
até o mês em que completaria 80,6 anos de idade, que deverão
ser pagas em uma única parcela, com o devido abatimento dos
meses em que a pensão já foi paga em decorrência da decisão
que antecipou a tutela. Sobre as parcelas vencidas, deverá incidir
correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês,
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

desde cada vencimento. Sobre as parcelas vincendas, deverão ser
corrigidas monetariamente pela média INPC + IGP/DI.
R$ 700,00 (setecentos reais)mensais a título de pensão às
requerentes Elaine Cristina Oliveira Penteado e Evelyn Penteado
Bonfim, a ser calculado desde o óbito da vítima Ronildo (21/08
/2010) até o mês que completaria 74,3 anos de idade. Apenas as
parcelas vincendas das pensões devidas às herdeiras do “de
cujus” Ronildo (Elaine e Evelyn), sejam pagas mensalmente, a
partir do trânsito em julgado da presente decisão e sejam
corrigidas monetariamente pela média INPC + IGP/DI, sendo que,
a base de cálculo da pensão deverá ser corrigida anualmente
desde a data do evento danoso (21 /08/2010). As quantias
vencidas que cabem às herdeiras de Ronildo (Elaine e Evelyn)
deverão ser pagas em uma única parcela, com o devido
abatimento dos meses em que a pensão já foi paga em
decorrência da decisão que antecipou a tutela. Sobre as parcelas
vencidas, deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros
moratórios de 1% ao mês, desde cada vencimento. O valor da
pensão deverá ser dividido entre as requerentes Elaine e Evelyn
até a data que esta última completar 25 anos de idade (01/09
/2025), quando então a parte de Evelyn deverá ser revertida
integralmente à requerente Elaine.”

Dessa forma, é certo que eventual insatisfação dos autores a respeito
desta forma de atualização das parcelas vencidas deveria, portanto, ter
sido objeto de recurso no momento processual adequado, não sendo ora
possível a adequação de ofício do título definitivo em razão do
inconformismo dos exequentes quanto aos critérios definidos.

A Corte de origem concluiu, com base na análise dos acórdãos recorridos, que
houve preclusão da matéria. Isso ocorreu porque, conforme bem consignado
pelo Tribunal local, no primeiro acórdão houve a devida previsão de
atualização das parcelas vencidas pelo INPC e com juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês. Por outro lado, quando do novo julgamento da
apelação manejada pelos ora agravantes, determinado por esta Corte
Superior, apenas o termo final da pensão foi alargado, não havendo alteração
na forma do pagamento do pensionamento das parcelas vencidas. Diante
desse contexto, consignou que eventual insatisfação dos autores, ora
recorrentes, a respeito da forma de atualização das parcelas vencidas, deveria
ter sido objeto de recurso no momento processual adequado, o que não
ocorreu.
Contudo, no recurso especial, os recorrentes sustentam que ocorreu violação
do
§ 2°, do CPC, alegando, em síntese, que não houve manifestação
art. 491,
acerca da forma de correção das parcelas vencidas.
Portanto, a parte agravante não impugnou fundamento do acórdão recorrido,
apresentando alegação dissociada do decidido no aresto. Incidem no caso as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência no sentido de que "as matérias decididas no processo, inclusive
as de ordem pública, e que não tenham sido impugnadas em momento
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

oportuno sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.493.648/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
.
14/8/2024)
Nesse mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM
CPC/2015.
PÚBLICA ANTERIORMENTE DECIDIDA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de
ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.068.041/SC,
julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
3/4/2023)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta
AREsp n. 2.069.365/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

No caso concreto, o acórdão recorrido está em conformidade com tal posição.
Incide a Súmula n. 83 do STJ no caso em apreço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível,
art. 1.022
soluciona integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida
pela parte.
Como bem destacado na decisão recorrida, a Justiça local analisou
expressamente a questão da correção monetária das parcelas vencidas. Nesse contexto,
definiu, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação
do próprio título exequendo, que: (i) no primeiro acórdão prolatado, teria ocorrido a
definição da atualização das parcelas vencidas pelo INPC e com juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, (ii) em novo julgamento da apelação manejada pelos ora
agravantes, determinado por esta Corte Superior, apenas houve o alargamento do termo
final da pensão da recorrente Leonilda Aparecida Penteado, fazendo com que tivesse
direito ao recebimento de parcelas vincendas, (iii) não houve alteração na forma do
pagamento do pensionamento das parcelas vencidas, e (iv) no caso concreto, a
insatisfação dos ora recorrentes a respeito da forma de atualização das parcelas
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

vencidas, deveria ter sido objeto de recurso no momento processual adequado, o que
não ocorreu.
Assim, não há falar em violação do
do CPC.
art. 1.022
No mais, no que se refere à forma de correção das parcelas vencidas e à
afronta ao art. 491, § 2°, do CPC, o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, a qual entende que as matérias decididas no processo,
inclusive as de ordem pública, e que não tenham sido impugnadas em momento
oportuno sujeitam-se à preclusão, consoante se extrai dos seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior contra a qual não caiba
mais recurso. Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.914.252/MG,
em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTENTE. PRECLUSÃO.
MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO.
PRECEDENTES. GRATUIDADE DA
SÚMULA N. 83/STJ.
JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
MULTA PROTELATÓRIA. REVISÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos
pontos alegados como omissos.
2. O Tribunal de origem concluiu que a matéria controvertida já havia sido
decidida no agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte. Com
efeito, denota-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Casa, segundo a qual as matérias não impugnadas no
momento oportuno sujeitam-se à preclusão, incidindo, na espécie, a
Súmula n. 83/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

6. É pacífico o entendimento desta Corte de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.137.456/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

Incide a Súmula n. 83 do STJ no caso em apreço.
Ainda que assim não fosse, os recorrentes alegam que "não há que se falar
em fundamento não impugnado do acórdão recorrido, eis que os Agravantes
demonstraram em suas razões recursais que o Tribunal
na realidade, ao contrário
a quo,
do entendimento acima, não se manifestou sobre as prestações vencidas e sim sobre as
vincendas" (fl. 472).
Consta do acórdão recorrido na origem que (fls. 109-110):
[...] não há que se falar em arbitramento de ofício por se tratar de correção
monetária, eis que houve a devida previsão de atualização das parcelas
vencidas, pelo INPC e c com juros moratórios de 1% ao mês, para a devida
recomposição monetária.
Veja-se novamente o excerto da decisão que determinou a observância dos
parâmetros já fixados na sentença e em sede recursal para o pensionamento:
PENSÃO
R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) mensais a título de
pensão à requerente Leonilda Aparecida Penteado, a ser calculado
desde a data do óbito da vítima Evanildo (21 /08/2010) até o mês em
que completaria 80,6 anos de idade, que deverão ser pagas em uma
única parcela, com o devido abatimento dos meses em que a pensão já
foi paga em decorrência da decisão que antecipou a tutela. Sobre as
parcelas vencidas, deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros
moratórios de 1% ao mês, desde cada vencimento. Sobre as parcelas
vincendas, deverão ser corrigidas monetariamente pela média INPC +
IGP/DI.
R$ 700,00 (setecentos reais)mensais a título de pensão às requerentes
Elaine Cristina Oliveira Penteado e Evelyn Penteado Bonfim, a ser
calculado desde o óbito da vítima Ronildo (21/08/2010) até o mês que
completaria 74,3 anos de idade. Apenas as parcelas vincendas das
pensões devidas às herdeiras do “de cujus” Ronildo (Elaine e Evelyn),
sejam pagas mensalmente, a partir do trânsito em julgado da presente
decisão e sejam corrigidas monetariamente pela média INPC + IGP/DI,
sendo que, a base de cálculo da pensão deverá ser corrigida anualmente
desde a data do evento danoso (21 /08/2010). As quantias vencidas que
cabem às herdeiras de Ronildo (Elaine e Evelyn) deverão ser pagas em
uma única parcela, com o devido abatimento dos meses em que a
pensão já foi paga em decorrência da decisão que antecipou a tutela.
Sobre as parcelas vencidas, deverá incidir correção monetária pelo INPC
e juros moratórios de 1% ao mês, desde cada vencimento. O valor da
pensão deverá ser dividido entre as requerentes Elaine e Evelyn até a
data que esta última completar 25 anos de idade (01/09/2025), quando
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

então a parte de Evelyn deverá ser revertida integralmente à requerente
Elaine.”

Dessa forma, é certo que eventual insatisfação dos autores a respeito desta
forma de atualização das parcelas vencidas deveria, portanto, ter sido objeto
de recurso no momento processual adequado, não sendo ora possível a
adequação de ofício do título definitivo em razão do inconformismo dos
exequentes quanto aos critérios definidos.

Logo, considerando que não houve alteração do título executivo quanto às
parcelas vencidas, mas apenas adequação da situação do termo final da pensão da
recorrente Leonilda Aparecida Penteado, não assiste razão aos agravantes, visto que a
deficiência na fundamentação do recurso, que apresentou argumento dissociado do que
foi decidido, obsta o conhecimento do especial, por aplicabilidade das Súmulas n. 284 e
283 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:23
Código de Controle do Documento: 55111c7d-4312-410e-ac22-9806062a62a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.687 / PR
Número Registro: 2025/0119078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029029020118160139 00189368120258160000 00201163520258160000 01009976720238160000
1009976720238160000
189368120258160000
18936812025816000000201163520258160000
201163520258160000 29029020118160139
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PENTEADO
AGRAVANTE : FERNANDO LOPES RIBEIRO
AGRAVANTE : EMIRIANE APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE : LEONILDA APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE : EVELYN PENTEADO BOMFIM
AGRAVANTE : ELILIANE OLIVEIRA PENTEADO
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVANTE : CAMINHOS DO PARANÁ S/A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: LEONILDA APARECIDA PENTEADO
AGRAVADO
: FERNANDO LOPES RIBEIRO
AGRAVADO
: EVELYN PENTEADO BOMFIM
AGRAVADO
: EMIRIANE APARECIDA PENTEADO
AGRAVADO
: ELILIANE OLIVEIRA PENTEADO
Documento eletrônico VDA54847796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: 040fc41d-f240-47b3-9d0e-342c6bfb4867

AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PENTEADO
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: CAMINHOS DO PARANÁ S/A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
INTERES.
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
INTERES.
: RAMALHO TAGLIARI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA OLIVEIRA PENTEADO
AGRAVANTE : FERNANDO LOPES RIBEIRO
AGRAVANTE : EMIRIANE APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE : LEONILDA APARECIDA PENTEADO
AGRAVANTE : EVELYN PENTEADO BOMFIM
AGRAVANTE : ELILIANE OLIVEIRA PENTEADO
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: CAMINHOS DO PARANÁ S/A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
INTERES.
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
INTERES.
: RAMALHO TAGLIARI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: 040fc41d-f240-47b3-9d0e-342c6bfb4867